Tribunal: TCU
Processo: 029.002/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 757677, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 757677, função null, que teve como objeto Apoiar a execução de ações complementares de atenção à saúde aos povos indígenas, incluindo ações de apoio ao fortalecimento do controle social na saúde indígena, apoio ao processo de educação permanente para trabalhadores de saúde indígena, bem como ações de monitoramento da qualidade do sistema de abastecimento de água, elaboração de projetos e acompanhamento das obras e dos serviços de edificações e saneamento ambiental, no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, sob a gestão do Distrito Sanitário Especial Indígena de Minas Gerais e Espírito Santo. (no da TCE no sistema: 2284/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 267/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 029.002/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Daniel Fogaça (XXX.134.408-XX); Mauro José da Silva (XXX.589.211-XX); Missão Evangélica Caiuá (03.747.268/0001-80); Roney Márcio Pessoa (XXX.552.932-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Missão Evangélica Caiuá. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Frederico Pereira da Silva (37849/OAB-DF), representando Missão Evangélica Caiuá. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.